Tribunal: STF
Processo: ARE 1274272
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Em 29 de junho de 2020 proferi decisão negando seguimento ao agravo em recurso extraordinário. Essa decisão foi publicada em 6 de julho de 2020.
     Por meio de ofício do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (Petição 61.918/2020), tomei conhecimento de que o causídico da recorrente, Sr. Ademir Ramos da Silva, faleceu em 21 de março de 2020, sem que a recorrente fosse informada ou constituísse novo advogado.
    Assim, torno sem efeito a publicação de 6 de julho de 2020.
    Considerando o disposto nos arts. 313, inc. I, §§ 1º e 3º, c/c o art. 689, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo e a intimação da parte recorrente para que constitua novo mandatário, no prazo de 15 dias.
    Após voltem-me os autos conclusos
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente